Tribunal: TJSP
Processo: 2295824-36.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Wilson Lisboa Ribeiro
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento, mantida a r. decisão monocrática que determinou o afastamento da multa e dos juros do cálculo apresentado em segundo cumprimento de sentença. Erro material reconhecido. No mais, o aresto embargado que expôs de modo claro e suficientemente fundamentado os motivos da razão de decidir. Pretensão de obtenção de efeito

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento, mantida a r. decisão monocrática que determinou o afastamento da multa e dos juros do cálculo apresentado em segundo cumprimento de sentença. Erro material reconhecido. No mais, o aresto embargado que expôs de modo claro e suficientemente fundamentado os motivos da razão de decidir. Pretensão de obtenção de efeito modificativo, para o que não se prestam os presentes embargos declaratórios. RECURSO PARCIALMENTE ACOLHIDO, TÃO-SOMENTE PARA CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL, SEM EFEITO MODIFICATIVO.